Tribunal: TRF3
Processo: 5011329-30.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CIRO BRANDANI FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
707/1327)

5011329-30.2022.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Juíza Federal Convocada RAECLER BALDRESCA

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011329-30.2022.4.03.0000

RELATOR: CIRO BRANDANI FONSECA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDREA DE SOUZA AGUIAR - PR31682-N

AGRAVADO: JOSE CARLOS DE CAMPOS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SIDNEI PLACIDO - SP74106-N

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve homologação, em primeiro grau, dos cálculos periciais relativos à execução de benefício previdenciário, sustentando necessidade de reforma da decisão por ausência de vista às partes e defendendo a aplicação da TR como índice de correção monetária dos atrasados, além da dedução integral de valores recebidos a título de seguro-desemprego.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno preenche o requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade recursal.III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, demonstrando, de modo claro e direto, o desacerto do decisum.

As razões do agravo interno mostram-se dissociadas dos fundamentos adotados na decisão recorrida, pois reiteram insurgência contra critérios de confecção dos cálculos homologados em primeiro grau, sem enfrentar o fundamento efetivo da decisão monocrática.

A ausência de impugnação específica configura deficiência recursal e impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.109.619/AP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, AgRg no HC 777.246/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, AgRg nos EAREsp 1.841.087/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 07.03.2023, DJe 04.04.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5011329-30.2022.4.03.0000

RELATOR: RAECLER BALDRESCA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDREA DE SOUZA AGUIAR - PR31682-N

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SIDNEI PLACIDO - SP74106-N

AGRAVADO: JOSE CARLOS DE CAMPOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno, interposto pelo INSS, contra decisão que negou provimento ao seu agravo de instrumento e manteve a decisão de primeiro grau, que homologou os cálculos do perito nomeado.

Preliminarmente, alega a autarquia que não foi dado vista para as partes se manifestarem sobre os cálculos elaborados em segunda instância, razão pela qual o decisum deveria ser reformado.

Sustenta o agravante que a decisão recorrida desconsiderou os cálculos elaborados pela contadoria judicial desta Corte, que corretamente teria deduzido dos atrasados os valores recebidos pela parte autora a título de seguro-desemprego. Alega que tais valores, caso sejam superiores, devem ser deduzidos dos atrasados integralmente, a fim de que não haja cumulação ilícita de benefícios previdenciários, não bastando para tanto zerar as respectivas competências.

Requer o provimento do presente agravo interno para que, em juízo de retratação, seja reformada a decisão monocrática e, em caso negativo, seja levado o presente feito para julgamento colegiado.

Na hipótese de não provimento, requer que sejam expressamente enfrentadas todas as questões e dispositivos suscitados, capazes de infirmar a conclusão do julgado.

Com manifestação da agravada.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso não merece ser conhecido.

Com efeito, verifica-se que as razões do agravo interno não guardam pertinência com o decisum recorrido.

O que se observa dos autos é que o agravante se insurge contra os cálculos acolhidos em primeira instância, atualizados na forma do Manual de Cálculos aprovado pela Resolução no 267/2013 do CJF, com utilização do IPCA-E como indexador de correção monetária a partir de julho de 2009, alegando que para tal finalidade deveria ser utilizada a TR (Taxa Referencial), nos termos do que transitou em julgado no processo de conhecimento, onde se determinou que fosse utilizado o Manual de Cálculos aprovado pela Resolução no 134/2010 do CJF.

Vê-se, portanto, que as razões do recurso interposto estão dissociadas da decisão agravada, não havendo como conhecer do agravo interno.

Sobre o tema, trago à colação os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE CONSIGNOU A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ACLARATÓRIOS COM RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO EMBARGADA. APLICAÇÃO DO TEOR DA SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, uma vez que sua análise e eventual acolhimento estão restritos às hipóteses de omissão, obscuridade e contradição, além, é claro, dos casos de erro material.

2. Acórdão embargado que constatou a insuficiência do agravo interno para rebater os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual fez incidir o óbice da Súmula 182/STJ.

3. Hipótese em que as razões dos aclaratórios limitaram-se a afirmar a desnecessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, a afastar a Súmula 7/STJ, bem como o suficiente prequestionamento das matérias de fundo, revelando-se, portanto, dissociadas daquilo que foi, de fato, decidido no acórdão embargado, o que dá ensejo à aplicação ao caso da Súmula 284/STF, por analogia.

4. Embargos de declaração não conhecidos.”

(EDcl no AgInt no AREsp 2.109.619/AP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17/04/2023, DJe 20/04/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DO AGRAVO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS MOTIVOS DO ATO AGRAVADO. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.o, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator que reconhece a prejudicialidade do pedido formulado na inicial do habeas corpus, em conformidade com o art. 34, inciso XX, c.c. o art. 209, primeira parte, todos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

2. Hipótese em que o Agravante não apontou error in procedendo na decisão monocrática ora recorrida, na qual a impetração foi julgada prejudicada em razão da ausência superveniente de interesse processual. Em vez disso, o Recorrente reiterou em seu agravo regimental a pretensão de que fosse reaberto o prazo para a interposição de agravo em recurso especial. Ou seja, não infirmou os motivos da decisão ora impugnada.

3. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021, § 1.o), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

4. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos.

5. Recurso não conhecido.”

(AgRg no HC 777.246/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17/04/2023, DJe 20/04/2023)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGORA RECORRIDA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 283 E 284 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES.

1. A decisão recorrida indeferiu liminarmente os Embargos de Divergência com base nos seguintes fundamentos: i) incidência da Súmula 315 do STJ, ii) não comprovação do dissídio jurisprudencial e iii) impossibilidade de se utilizar acórdãos de outros tribunais como paradigmas. Contudo, verifica-se nas razões do Agravo Regimental às fls. 226-240, e-STJ, que nenhum dos argumentos da decisão agravada foi rebatido.

2. O STJ possui orientação de que não pode ser admitido o Agravo Interno que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada e traz razões totalmente dissociadas da decisão contra a qual se insurge, pois fere o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 ("Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada"). Outrossim, tal atitude contraria as Súmulas 283 e 284 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

3. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, padece de irregularidade formal o recurso em que o recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, deixando de atender ao princípio da dialeticidade (AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.11.2015). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.841.126/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17.12.2021; e AgInt no REsp 1.863.289/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 21.10.2020.

4. Anote-se, por fim, a incidência do disposto no art. 116, III, do Código Penal, na redação dada pela Lei 13.964/2019, diante do caráter evidentemente inadmissível dos Embargos opostos.

5. Agravo Regimental não conhecido.”

(AgRg nos EAREsp 1.841.087/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, j. 07/03/2023, DJe 04/04/2023)

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve homologação, em primeiro grau, dos cálculos periciais relativos à execução de benefício previdenciário, sustentando necessidade de reforma da decisão por ausência de vista às partes e defendendo a aplicação da TR como índice de correção monetária dos atrasados, além da dedução integral de valores recebidos a título de seguro-desemprego.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno preenche o requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade recursal.III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, demonstrando, de modo claro e direto, o desacerto do decisum.

As razões do agravo interno mostram-se dissociadas dos fundamentos adotados na decisão recorrida, pois reiteram insurgência contra critérios de confecção dos cálculos homologados em primeiro grau, sem enfrentar o fundamento efetivo da decisão monocrática.

A ausência de impugnação específica configura deficiência recursal e impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.109.619/AP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, AgRg no HC 777.246/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, AgRg nos EAREsp 1.841.087/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 07.03.2023, DJe 04.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RAECLER BALDRESCA

Relatora do Acórdão